Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-51.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência - Cancelamento do voo inicial, em razão da necessidade de manutenção da aeronave e, depois, atraso do voo em que realocados os autores por fechamento do aeroporto - Voo inicial marcado para o dia 31 de agosto de 2018, às 02h05min, e realocado para o dia 1o de setembro de 2018, às 05h00min,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência - Cancelamento do voo inicial, em razão da necessidade de manutenção da aeronave e, depois, atraso do voo em que realocados os autores por fechamento do aeroporto - Voo inicial marcado para o dia 31 de agosto de 2018, às 02h05min, e realocado para o dia 1o de setembro de 2018, às 05h00min, com atraso de mais 7 horas, partindo às 12h05min – Perda de conexão de Dubai para Jacarta - Ausência de comprovação de exclusão da responsabilidade - Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais – Avarias comprovadas nas bagagens - Quantum indenizatório por dano moral (R$ 15.000,00 para cada autor) que atende as finalidades e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Majoração ou redução incabíveis - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001776-51.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
EMIRATES AIRLINES, são apelados/apelantes PILAR BANDEIRA DE MELO
STRUNCK e ERIK JOHNSON LASSNER.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
2
Apelação no 1001776-51.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro
Apelantes e reciprocamente apelados: Pilar Bandeira de Melo Strunck, Erik
Johnson Lassner e Emirates Airlines
Juiz de Primeiro Grau: Rodrigo Sousa das Graças
Voto no 39896
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Ação de
indenização por danos materiais e morais Parcial procedência
- Cancelamento do voo inicial, em razão da necessidade de
manutenção da aeronave e, depois, atraso do voo em que
realocados os autores por fechamento do aeroporto - Voo
inicial marcado para o dia 31 de agosto de 2018, às 02h05min,
e realocado para o dia 1o de setembro de 2018, às 05h00min,
com atraso de mais 7 horas, partindo às 12h05min Perda de
conexão de Dubai para Jacarta - Ausência de comprovação de
exclusão da responsabilidade - Culpa, existência de nexo
causal e obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais
Avarias comprovadas nas bagagens - Quantum indenizatório
por dano moral (R$ 15.000,00 para cada autor) que atende as
finalidades e em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade - Majoração ou redução
incabíveis - Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP - Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 28 de agosto de 2019 (fls. 279/281), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para
condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 5.039,17,
corrigido monetariamente desde o desembolso, e acrescido juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 15.000,00, a título de
danos morais para cada autor, corrigido monetariamente da data da sentença, e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em razão do
decaimento em menor parte dos autores, a requerida foi condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
3
Nas razões do recurso da requerida é alegado que: não houve
responsabilidade pelo cancelamento do voo inicial, que decorreu da necessidade de
manutenção da aeronave; o atraso do voo em que realocados os autores decorreu do
fechamento do Aeroporto Internacional do Galeão (Rio de Janeiro); as avarias nas
bagagens dos autores decorreram do mau acondicionamento de ambas para o transporte,
não sendo a companhia aérea responsável pelos danos materiais; não restaram
demonstrados os danos morais. Pede provimento do recurso para modificação da
sentença. Subsidiariamente, pede a redução da indenização arbitrada pela ocorrência de
danos morais (fls. 285/307).
Nas razões do recurso adesivo dos autores é alegado que os
danos morais foram arbitrados em montante ínfimo, devendo ser majorados para R$
25.000,00 para cada autor. Pedem provimento do recurso para modificação da sentença
(fls. 344/356).
Contrarrazões às fls. 313/338 e 362/373.
Valor atribuído à causa em 18/01/2019: R$ 55.156,98 (fl. 29).
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. As apelações,
interpostas em 20/09 e 09/10/2019, são tempestivas e estão devidamente instruídas com
o preparo.
Os autores contrataram a requerida para realização de transporte
aéreo internacional, no trecho Rio de Janeiro-Dubai (Emirados Árabes Unidos). Na
cidade de Dubai seria realizada conexão, operada por outra companhia aérea, para a
cidade de Bali (Indonésia), destino escolhido para a lua de mel do casal.
O voo inicial estava programado para o dia 31 de agosto de
2018, às 02h05min. No entanto, em razão da necessidade de manutenção da aeronave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
4
fato incontroverso nos autos, o voo foi cancelado. Os autores foram realocados em um
novo voo para o dia 1o de setembro de 2015, às 05h00min, que sofreu atraso, em razão
do fechamento do Aeroporto Internacional do Galeão Rio de Janeiro, fato também
incontroverso nos autos, e somente decolou as 12h05min. Em razão do cancelamento do
voo inicial e do atraso no voo realocado, os autores perderam a conexão que seria
realizada em Dubai e que tinha como destino final a cidade de Bali. A requerida
realocou os autores em um voo para a cidade de Jacarta e de lá seguiram para Bali.
Os autores afirmaram na inicial que chegaram ao destino de sua
viagem de lua de mel com mais de 45 horas de atraso, o que ocasionou perda de
programação de passeios, comemoração do aniversário do autor Erik, bem como a
necessidade de readquirirem passagens aéreas de voos internos na Indonésia. Além
disso, relataram avarias em bagagens (prancha de surfe e mesa).
Pleitearam indenização por danos materiais (prancha, passagens,
hospedagens e roupas) no valor de R$ 5.039,17, além de danos morais, no montante de
R$ 25.000,00 para cada autor.
A ação foi julgada parcialmente procedentes, reconhecidos os
danos materiais no valor pleiteado, bem como os danos morais no importe de R$
15.000,00 para cada autor.
A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
5
precedentes:
Apelações
99406023739-8,
99402069946-8
(1a
Câmara);
AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara);
Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara);
Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação
99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“Vistos. PILAR BANDEIRA DE MELO STRUNCK e ERIK JOHNSON LASSNER ajuizaram a presente
ação condenatória em face de EMIRATES AIRLINES sob fundamento de que adquiriram passagens da
Cia Ré para viajar em razão de sua lua de mel. Relatam que, no dia 31/08/2018, compareceram ao
Aeroporto Internacional do Galeão no Rio de Janeiro e verificaram que seu voo para Dubai havia sido
cancelado sem prévio aviso. Afirmam que não receberam qualquer assistência e que somente na
madrugada do dia seguinte, 23 horas após o horário do voo adquirido, receberam e-mail com a nova
programação. Ocorre que o novo voo reprogramado da Ré teve atraso adicional de mais 7 horas,
ocasionando diversos prejuízos de passeios e hospedagens da lua de mel. Chegando à conexão em
Dubai, foram informados que não havia mais o voo para o destino final, Bali, e a Ré os alocou para voo
com destino a Jacarta. Assim, chegaram em destino diverso e com mais de 45 horas de atraso do
contratado. Além disso, consignam que houve extravio das bagagens no voo da ida, avaria na prancha
de surf do autor Erik Johnson Lassner e que houve avaria na mesinha adquirida na Indonésia no voo da
volta. Requerem a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$
5.039,17 e pelos danos morais sofridos no importe de R$ 25.000,00 para cada Autor. A Ré ofertou
contestação em que alega que o voo foi cancelado devido a falha mecânica da aeronave e que o voo foi
reprogramado pela segurança dos passageiros, sendo que em decorrência do caso fortuito não deve ser
responsabilizada. Aduz que realocou os Autores no primeiro voo disponível e que prestou toda a
assistência necessária. Afirma, ainda, que “para amortizar os dissabores vivenciados pelos passageiros
com o atraso ocorrido, realocando-os em um voo com destino à cidade de Jacarta, que fica localizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
6
mesma distância de Jogyakarta que a ilha de Bali”, sendo uma “opção concedida pela Emirates e
prontamente aceita pelos autores, não assistindo razão às alegações de que tal alteração tenha lhes
causado prejuízos morais ou materiais”. No que tange ao extravio da bagagem, a Ré salienta que o
atraso na entrega da bagagem foi de um dia, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Em
relação às avarias das bagagens, a Requerida informa que pranchas de surf devem ser acondicionadas
em case rígida, ou na ausência, necessário solicitar um documento de liberação junto à companhia,
cuidado que os Autores não tiveram, eximindo a responsabilidade da empresa, bem como deveriam
seguir as mesmas orientações e precauções quanto à mesa artesanal. Assim, requer a improcedência dos
pedidos (fls. 170/200). As partes foram intimadas a especificar provas e manifestar interesse na
designação de audiência de conciliação (fls. 243). Réplica a fls. 244/270. A Ré se manifestou a fls.
276/277. É o relatório. Julgam-se desde logo os pedidos, sendo desnecessária a produção de outras
provas, com a observação de que os documentos trazidos ao processo são suficientes para a correta
apreciação da lide. De início, necessário observar que o Supremo Tribunal Federal no RE n. 636.331
asseverou que: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor" (STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 25/05/2017). Ressalta-se que esse entendimento se aplica apenas no que
tange aos danos materiais, não incidindo o limite da indenização disciplinado nas Convenções quanto
aos danos morais, que são abrangidos pela regra geral do Código de Defesa do Consumidor. Observe-
se, por oportuno, o abalizado entendimento deste E. Tribunal de Justiça: Apelação. Transporte Aéreo.
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo nacional. Remarcação. Prevalência do
CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Sentença de procedência. Responsabilidade da ré é
objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Danos morais
caracterizados. Verba indenizatória majorada. Correção monetária a partir da data da sentença (Súm.
362, STJ), e os juros legais desde a citação (art. 405, do CC). Sentença parcialmente modificada.
Recurso das autoras provido; e o recurso adesivo da ré desprovido. (TJSP; Apelação
1002023-57.2017.8.26.0566; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro:
18/07/2018) Conforme narrativa e documentos trazidos aos autos, os Autores relataram que, após
cancelamento e atraso dos voos em mais de 45 horas, chegaram a destino diverso do contratado com a
Cia Ré, perdendo diversos passeios e hospedagens da viagem de lua de mel. No presente caso, os
Autores juntaram aos autos documentos comprobatórios da narrativa elucidada (fls. 37/165).
Entretanto, a Ré não faz prova das alegações apresentadas em contestação. E quanto a isso deve ainda
ser salientado que a Requerida não pleiteou a produção de qualquer outra prova, concordando com o
julgamento do processo à luz dos parcos documentos que apresentou. Os danos materiais estão
devidamente demonstrados na petição inicial (fls. 37/165), anotando-se que a culpa pelo cancelamento,
atraso e chegada a destino diverso é da Ré, que se obrigou a transportá-los no dia e hora avençados e
não o fez, sendo que, nestes autos, há a afirmação de que isso decorreu de necessidade de manutenção
de sua aeronave, o que, ainda que seja verdade, não afasta sua responsabilidade, que deveria ter
verificado antes se o avião estava em condições de voar, não sujeitando seus clientes a tamanhas perdas.
Destaca-se ainda que, em relação às avarias na prancha de surf, a Ré aceitou transportá-la e, assim,
assumiu a obrigação de entregá-la íntegra no destino, com o registro de que não há qualquer prova de
que o Requerente tenha assumido o risco da quebra do equipamento porque não estaria acondicionado
em “case” exigido pela companhia aérea, o que igualmente se aplica ao transporte da mesinha
avariada. Ademais, os Autores demonstraram que a conduta ilícita da Ré provocou transtornos
desarrazoados, uma vez que houve considerável atraso, chegada a local diverso do contratado e
extravio de bagagem por um dia, o que prejudicou a lua de mel dos Requerentes, cuidando-se de evento
absolutamente considerável e ímpar na vida do casal. Evidente que foram submetidos a situação que
lhes causaram sofrimento maior que aquele que se pode esperar para uma vida em sociedade, onde vez
ou outros negócios são frustrados, sendo de rigor o recebimento de indenização. A fixação da
indenização, contudo, não deve se dar pelo valor indicado na petição inicial, porque não pode servir
para o enriquecimento dos ofendidos e, igualmente, não pode se dar por valor ínfimo, devendo servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
7
como meio de repreensão à ofensora, de forma que não mais repita tal prática. Assim, a indenização
quantificada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor mostra-se adequada, servindo para
reparar os prejuízos de ordem interna suportados e para desestimular a Ré a repetir sua conduta ilícita,
tudo sem acarretar o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Diante do exposto, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS para
condenar a Ré ao (i) pagamento dos danos materiais no valor de R$ 5.039,17, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação a ser apurado em
cumprimento de sentença e (ii) ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais para cada Autor,
corrigidos monetariamente da data da sentença e com juros legais contados a partir da citação. Na
medida em que os Autores decaíram da parte mínima de seu pedido, a Ré arcará com as custas
processuais e a verba honorária advocatícia, fixada no total de 15% do valor atualizado da condenação,
observando-se que incide ao caso a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se e
intimem-se. São Paulo, 28 de agosto de 2019”.
É evidente a responsabilidade objetiva do transportador aéreo,
que decorre de contrato, não se falando em culpa ou dolo. Assim, andou bem a sentença
ao responsabilizar a requerida, pois o contrato de transporte aéreo impõe obediência aos
contratantes, dentre outras coisas, do estabelecimento do dia, hora e local de partida e de
chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido, sem que
ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a compor os
prejuízos suportados pelo passageiro.
A manutenção da aeronave não afasta a responsabilidade da
requerida, pois tais fatos não constituem caso fortuito ou força maior, considerados
situações inerentes à sua atividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Atraso no voo.
Chegada ao destino com atraso de mais de 20 horas. Alegação de
“alto índice de tráfego na malha aeroviária”. Ausência de
comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à
atividade da requerida. Dano moral. Indenização reduzida para
R$5.000,00 para cada um dos quatro autores. Recurso parcialmente
provido” (TJ/SP Apelação no 1004044-26.2019.8.26.0084 Rel.
Roberto Mac Cracken
22a Câmara de Direito Privado

Julgada em 31 de março de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
8
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 8 (oito)
horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de
Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo
inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito
interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos
danos causados a autora - Ausência de prestação de assistência a fim
de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às
especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença
reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a
verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a
honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do
CPC)” (TJ/SP Apelação no 1011955-41.2019.8.26.0003 Rel.
Mendes Pereira 15a Câmara de Direito Privado Julgada em 24
de março de 2020).
Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos
morais, tendo em vista que a situação vivenciada pelos autores, que viajavam em lua de
mel e chegaram no destino final com mais de 45 horas de atraso, transbordou os limites
do mero aborrecimento cotidiano, ressaltando que o fato do cancelamento e realocação
do voo para data posterior àquela contratada são motivos suficientes para configurar o
dano.
Quanto ao montante arbitrado (R$ 15.000,00 para cada autor),
foi observada proporcionalidade com o aborrecimento suportado.
A indenização por danos morais deve ser fixada de maneira
equitativa e moderada, observadas as peculiaridades do caso concreto, e isso para que
não se tenha na indenização um instrumento de vantagem indevida.
Dessa forma, considerando-se tais pontos, o valor da
indenização mostra-se correto, coadunando-se com os princípios da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
9
proporcionalidade, e se revelando adequado ao equacionamento da relação jurídica de
direito material, a fim de compensar os danos decorrentes da conduta da recorrente.
Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem
como demais elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência e os
parâmetros acima, o valor arbitrado atende as funções ressarcitória e punitiva da
reparação, consideradas a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e
o princípio de que o dano não pode servir de fonte de enriquecimento e precedentes
desta Corte.
Portanto, a indenização por dano moral arbitrada não cabe
majoração ou redução.
Em relação aos danos materiais, restaram comprovados, não
havendo impugnação específica da requerida em relação ao valor apresentado pelos
autores.
Houve avarias na prancha de surfe do autor Erik e na mesa
artesanal adquirida pelo casal, conforme se pode verificar pelas fotos de fls. 143/144 e
155/156. Além disso, foi necessária a compra de novas passagens aéreas do trecho
Bali/Jacarta por causa do atraso no voo inicial. Também houve necessidade de
pagamento de diárias de hotel perdidas e de passeio contratado, conforme descrição à fl.
29 da petição inicial, além da compra de roupas pelo extravio da bagagem.
Não é caso de acolhimento da alegação da apelada no sentido de
que a prancha de surfe e a mesa artesanal não estavam devidamente acondicionadas
para o transporte. Não apresentou nos autos nenhuma declaração acerca de terem os
autores assumido o risco por eventuais danos ocasionados em razão da falta de
acondicionamento em “case” adequado. Portanto, deve ressarcir os autores dos
prejuízos materiais por eles suportados.
Assim, a sentença segue mantida integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001776-51.2019.8.26.0002
10
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo
de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC. Por conseguinte, arcará a apelante Emirates com o adicional de 5% (cinco por
cento) de honorários, totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator